Tribunal: TJES
Processo: 0013547-71.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013547-71.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PYTERSON MOURA DA SILVA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que o condenou à pena de 01 ano, 05 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 23 dias-multa, pela prática do crime de posse de arma de fogo, de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). A denúncia narra que, em 08/03/2021, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha/ES, o réu possuía em sua residência, sem autorização legal e em desacordo com determinação normativa, uma pistola Taurus modelo 58S, calibre .380 ACP, nº K0337289, devidamente municiada, acompanhada de dois carregadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, diante da utilização de condenações pretéritas tanto para negativar a vetorial dos antecedentes quanto para reconhecer a agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização de diferentes condenações com trânsito em julgado em fases distintas da dosimetria da pena — uma para valorar negativamente os antecedentes e outra para reconhecer a agravante da reincidência — não configura bis in idem.

O réu possui três condenações criminais transitadas em julgado, o que autoriza a individualização das reprimendas conforme cada fase da dosimetria, nos termos do art. 59 e do art. 61, I, ambos do Código Penal.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada permitindo a valoração de condenações distintas em fases diferentes da dosimetria, desde que não haja dupla valoração da mesma condenação (REsp n. 2.199.514/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 18.06.2025).

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013547-71.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PYTERSON MOURA DA SILVA PEREIRA (AC)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PYTERSON MOURA DA SILVA PEREIRA
,

contra a sentença (id 14681286), proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do
crime de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03)
às penas de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa.

Em suas razões (id 149355228), a defesa requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, alegando a ocorrência de bis in idem, pois a mesma ação penal foi utilizada para negativar a baliza “antecedentes”, e reconhecer a agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2021, no bairro Ilha da Conceição, em Vila Velha-ES, região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, o denunciado possuía, no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a pistola "Taurus 58S ACP", calibre .380 ACP de nº "K0337289", equipada com um carregador e devidamente municiada, além de um segundo carregador sobressalente.

De início,
destaco que o apelante não se insurge em relação a sua condenação, requerendo, tão somente, a revisão da fase dosimétrica.

Quanto ao pedido de redução da pena-base,
fixada em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção e 20 (vinte) dias-multa, em razão da negativação da baliza “antecedentes”, entendo que não é possível o acolhimento da pretensão defensiva.

Isto porque, não constato a ocorrência de bis in idem, diante da desvaloração da referida vetorial, e a aplicação da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), pois o réu possui três condenações, com trânsito em julgado (p
rocesso
s nº 0035055-87.2013.8.08.0024
, nº 0011645-98.2012.8.08.08.0035 e nº
0017256-31.2013.8.08.0024
), conforme certidão de fls. 99, sendo plenamente possível a utilização de uma delas na primeira fase e a outra na etapa intermediária.

Sobre o tema, o STJ possui pacífico entendimento afirmando que “(...)
é
possível considerar condenações distintas como maus antecedentes e reincidência em fases diversas da dosimetria da pena, desde que não haja dupla valoração de uma mesma condenação
.(...)” (REsp n. 2.199.514/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Desse modo, reputo adequada a exasperação procedida pela Magistrada na fase do art. 59, do CPC, pois o denunciado é multirreincidente, não havendo que se falar em bis in idem.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 16707674),
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.